Tribunal: TJMT
Processo: 1012516-18.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012516-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), ALINE ZILIO - CPF: 029.852.971-84 (AGRAVANTE), BALTAZAR ZILIO - CPF: 469.685.809-00 (AGRAVANTE), GABRIEL ZILIO - CPF: 008.011.421-05 (AGRAVANTE), LETICIA ZILIO - CPF: 047.610.741-59 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LONGPING HIGH - TECH BIOTECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 08.864.422/0003-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LONGPING HIGH - TECH BIOTECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 08.864.422/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), AGI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 58.764.309/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO CENTER TUIUIU LTDA - EPP - CNPJ: 09.393.051/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), A O GOTARDO & CIA LTDA - CNPJ: 37.435.328/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DTI SEMENTES S.A. - CNPJ: 22.755.760/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0014-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDER AGRICOLA DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA - CNPJ: 25.196.250/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.416.362/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX HIDRAULICA LTDA - CNPJ: 02.084.872/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RIBER - KWS SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.946.067/0005-35 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOMAQ TRATORPECAS LTDA - CNPJ: 49.465.446/0022-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0005-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SELCO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 01.303.940/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDSEEDS SEMENTE E NUTRICAO LTDA - CNPJ: 33.819.080/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1012516-18.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
ALINE ZILIO e OUTROS

EMBARGADO:
BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto por
ALINE ZILIO e OUTROS
para suprir omissão em acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A.
, cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS E GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3º, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – FUNDAMENTAÇÃO CONDIZENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.” (TJ-MT - AI: 10245716920228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023).”

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão quanto a declaração da essencialidade dos bens objeto de garantia de alienação fiduciária de forma individualizada e fundamentada.

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROSA, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada omissão fica evidente que a intenção dos embargantes, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, da análise dos autos, o magistrado declarou a essencialidade dos bens objeto desse recurso da seguinte forma:

“(...) Do pedido de declaração de essencialidade de bens:

Quando da propositura da lide, os requerentes postularam a declaração de essencialidade de diversos bens, dentre eles, maquinários, veículos, imóveis e semoventes, de acordo com a relação do id n.º 140063156, bem como da produção agrícola.

Após a realização de constatação in loco, pela administradora judicial, houve deliberação quanto a essencialidade de diversos bens móveis e imóveis dos autos, listados na decisão do id n.º 142947585 e, na mesma decisão, ficou consignado quanto a impossibilidade de declaração de essencialidade da produção agrícola, por não se enquadrar como bem de capital.

Os autores interpuseram agravo de instrumento em face da aludida decisão e obtiveram a concessão parcial da tutela recursal, mediante o reconhecimento da essencialidade quanto aos imóveis de matrícula 84, 85, 5224, 5225, 5226, 5227, 5228, 5796, 5797, 5798 e 5799, registradas em Brasnorte/MT; e 5617, registrado em Tabaporã/MT, de acordo com a decisão do id n.º 143744557.

Posteriormente, a AJ complementou o parecer quanto a essencialidade dos bens declinados na exordial, aduzindo que, após realizar visita técnica às propriedades dos autores, constatou outros bens imprescindíveis ao exercício da atividade rural, de acordo com o id n.º 144386587 e n.º 148558360. Os recuperandos, por sua vez, requereram a declaração de essencialidade dos demais bens indicados como imprescindíveis pela AJ (id n.º 149251939).

Denota-se que alguns dos bens indicados na inicial não haviam sido vistoriados presencialmente pelo AJ, o qual logrou êxito em constatá-los apenas nas visitas técnicas referidas nas manifestações dos ids n.º 144386587 e n.º 148558360. Deste modo, de rigor a extensão da declaração de essencialidade dos bens, a fim de abarcar todos aqueles referidos pela AJ nos aludidos pareceres, notadamente diante da verificação in loco quanto a efetiva utilização de cada um dos bens nas áreas cultivadas pelos autores.

Convém ressaltar, no entanto, que embora conste da relação do AJ semoventes e grãos, tais bens não se enquadram como bens de capital, haja vista que, conforme já ressaltado nos autos, segundo o entendimento hodierno do STJ, são bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária [1]. Portanto, os grãos e semoventes, que se trata do produto final a ser comercializado pelos autores, não se amoldam à definição de bens essenciais ao soerguimento do grupo devedor.

Oportunamente, embora o credor Banco John Deere S/A tenha manifestado insurgência em relação ao parecer do AJ, quanto a essencialidade de bens (id n.º 151806064), tal insurgência não comporta guarida. Isso porque, a AJ constatou presencialmente a imprescindibilidade de cada um dos bens declarados como bens de capital pelos autores, estando devidamente comprovada a indispensabilidade dos maquinários utilizados no exercício da atividade rural.

Ante tais considerações, além dos bens declarados como essenciais no id n.º 142947585, reconheço a essencialidade dos bens declinados pela AJ nas manifestações dos ids n.º 144386587 e n.º 148558360, à exceção dos seguintes, elencados no parecer da AJ: BOVINOS 362 CABEÇAS, MACHO 13 A 24 MESES; BOVINOS 30 CABEÇAS, MACHO 25 A 36 MESES; BOVINOS 586 CABEÇAS, MACHO ACIMA DE 36 MESES e GRÃOS DE SOJA- SAFRA 2023/2024.”

Não obstante, tratando-se o agravante de credor titular da posição de proprietário fiduciário, o art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005 estabelece:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Assim, por se tratar a alienação fiduciária de crédito de natureza extraconcursal, o magistrado deveria ter analisado acerca da essencialidade dos bens de forma individualizada, antes mesmo do período de blindagem, o que não ocorreu, como se pode ver da decisão supra.

Em casos análogos, este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Agravo de Instrumento 1024571-69.2022.8.11.0000, da Relatoria da douta Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 23/04/2023, já reconheceu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS E GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3º, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – FUNDAMENTAÇÃO CONDIZENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.” (TJ-MT - AI: 10245716920228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

A propósito, constou do voto condutor:

“Ocorre que, não obstante a conclusão do magistrado, verifica-se que a decisão comporta reparos apenas para que a declaração dos bens relacionados seja realizada de forma individualizada e com comprovação documental da essencialidade.

Aliás, por se tratar a alienação fiduciária de crédito de natureza extraconcursal, a declaração de essencialidade dos bens de forma individuada deveria ser realizada antes mesmo do stay period, o que não ocorreu no presente caso.

Inclusive, ao analisar a questão deverá o juiz singular fundamentar suficientemente as circunstâncias da essencialidade caso a caso, sendo certo que a análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada, elencando quais os fundamentais para o processo de soerguimento da crise financeira e deliberando a respeito da natureza concursal ou extraconcursal do crédito, pois dentre aqueles elencados, poderá haver móveis não pertencentes ainda ao patrimônio da empresa.

A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. Ainda, impõe-se ao credor situação perversa e inusitada, pois este não pode usar a garantia para satisfazer seu crédito, mas, por força de lei, está impedido de votar/participar no plano de recuperação.

Ademais, essa verificação individualizada tem o condão de não apenas salvaguardar a preservação da empresa, mas também proteger o direito de propriedade do credor.

Desta feita, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida que a decisão singular deve ser reformada, a fim de que o Magistrado condutor da recuperação judicial proceda a análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada.”

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESTABELECEU A ANTERIOR E DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DOS AGRAVADOS, BEM COMO PROIBIU A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS, CUJA ESSENCIALIDADE SERÁ ANALISADA CASO A CASO – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. De rigor o provimento do recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada.
(TJ-MT - AI: 10178535620228110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE BENS DE PROPRIEDADE DAS RECUPERANDAS – IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA – SEMIRREBOQUES E DOLLYS PARA COMBOIO – ARGUIÇÃO DE QUE A ESSENCIALIDADE DOS BENS NÃO FOI DEMONSTRADA – ACOLHIDA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/05 EM RELAÇÃO AOS ITENS FINANCIADOS NAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 538873 E 538874 – AQUISIÇÃO APENAS 5 (CINCO) MESES ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DE QUE OS BENS SERVEM COMO INCREMENTO DO NEGÓCIO, MAS NÃO PARA A SUA MANUTENÇÃO – POSSIBILIDADE DE APREENSÃO – RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00706531120208160000 Chopinzinho 0070653-11.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 21/06/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2021)

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

“Assim sendo, os argumentos aduzidos na peça recursal não revelam quaisquer das hipóteses descritas pelo legislador como passíveis de ensejar o manejo dos embargos de declaração, mormente não se enquadrando no conceito, propriamente dito, trazido pela codificação processual do vício da omissão (parágrafo único do artigo 1.022 combinado com o artigo 489, §1º), revelando, pois, que a parte pretende rediscutir o mérito da demanda recursal em vista de seu mero inconformismo. Como se vê da decisão colegiada, os pontos questionados no Agravo foram deliberados e fundamentados, até mesmo utilizando-se de jurisprudência interna, que define.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024